Tribunal: TCU
Processo: 003.322/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3297/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.322/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Cristina da Silva Leal (XXX.776.757-XX); Elicea Martins Lopes (XXX.061.897-XX); Jorge Eduardo Teixeira (XXX.108.977-XX); Marcia Dalzira Sa de Castro (XXX.842.727-XX); Margarete Perez Machado (XXX.189.047-XX); Maria Damiana Reis Ribeiro (XXX.225.287-XX); Maria Ines de Jesus Silva (XXX.101.817-XX); Mario Jose Bueno (XXX.238.197-XX); Mary Jeannette Lopez Acha (XXX.767.957-XX); Zilmar Ferreira Coutinho (XXX.243.957-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.